Tribunal: STF
Processo: ARE 1562403
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S.A. interpôs agravo (eDoc 60), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 59) que, ao registrar os óbices previstos nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 49) interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDoc 45):



     AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 422, I, DO TST. 



    1. Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da parte recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida (princípio da dialeticidade). 



     2. Na hipótese, mediante decisão monocrática, foi negado seguimento ao agravo de instrumento ao argumento de que a parte ré não conseguiu desconstituir os fundamentos do despacho de admissibilidade, qual seja a ausência de pronunciamento pelo Tribunal Regional sobre o tema, a atrair a incidência da Súmula nº 297 do TST, por ausência de prequestionamento. 



     3. A parte agravante não impugnou, de forma específica e fundamentada, tal óbice, o que não atende ao comando inserto no art. 1.021, § 1º, do CPC e na Súmula nº 422, I, do TST, e torna deficiente a fundamentação do presente agravo. Agravo não conhecido, no particular. 



     GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADO DO BANCO BANESPA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. 



    Tratando-se de pretensão de diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição aplicável é parcial, não atingindo a pretensão em seu todo, mas somente as parcelas anteriores ao quinquênio, na forma prevista na Súmula n. 327 do TST. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento. 



     GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO EM LUCROS E RESULTADOS. PARCELAS COM O MESMO FATO GERADOR. EMPREGADO DO BANCO BANESPA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR. SÚMULA N. 51, I, DO TST. PRECEDENTES DA SBDI-1 DO TST.



     1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Participação nos Lucros (prevista em norma coletiva) e Gratificação Semestral (instituída em norma interna vigente à época da admissão do empregado, com previsão expressa de extensão da parcela aos aposentados) são extraídas do lucro auferido pela instituição bancária, de modo que possuem o mesmo fato gerador e a mesma natureza jurídica. 



     2. Nessa toada, entende esta Corte que a Gratificação Semestral, prevista em norma interna do empregador, é devida aos aposentados, independente da superveniência de negociação coletiva que limita a percepção da parcela aos empregados em atividade na empresa, por força das Súmulas n. 51, I, e n. 288, I, do TST, uma vez que a condição mais benéfica criada por mera liberalidade do empregador incorpora-se ao contrato de trabalho e estende-se aos proventos de complementação de aposentadoria. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento.



    Em suas razões, o recorrente sustenta a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária, apontando violação aos arts. 7º, XI e XXVI, 8º, III e VII, e 114, § 2º, da Constituição Federal, bem como ao Tema 1.046 da repercussão geral. Defende que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) foi pactuada, por norma coletiva da categoria desde a década de 1990, como benefício exclusivo dos empregados em atividade. Defende a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria formulado pelo reclamante contra o seu empregador.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada no Tema 1.166 de Repercussão Geral, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim estabeleceu: 



    "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações movidas contra o empregador que visem ao reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e seus reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada."



    A análise dos argumentos do recorrente e dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, especificamente quanto à extensão do pagamento da participação nos lucros e resultados ou da supressão da gratificação semestral assegurada aos aposentados, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que não é cabível em recurso extraordinário. No caso em questão, aplicam-se as Súmulas n.º 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 832.641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    .......................................................................................................



    Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015



    (ARE 1.460.160-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente